Tribunal: TJES
Processo: 5001759-24.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001759-24.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
RECORRIDO: JENNIFER CHRIST QUIRINO DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a recorrente a restituir à parte autora a quantia de R$ 13.337,43 (treze mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) a título de dano material, valor este gasto no reparo de automóvel e ainda a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do recurso interposto, sustenta-se a reforma da sentença ao argumento que é totalmente legal a conduta da recorrente de modo que a negativa na proteção requerida foi fundamentada nos termos contratuais, sendo imprescindível a improcedência da ação.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
, com o devido preparo recolhido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Verifica-se dos autos que a parte recorrida/autora celebrou contrato com a recorrente/requerida cujo objeto era a proteção veicular, contudo, após acidente de trânsito teve seu pedido de indenização negado ao argumento de que seus pneus traseiros estariam em mau estado de conservação.

Nesse aspecto, vislumbra-se que o contrato entre as partes foi celebrado em 01/07/2020 (ID 2456526) e que o acidente aconteceu logo em seguida, no dia 20/07/2020 (ID 2456528), e em que pese a tese da recorrente, consta dos autos que no momento da contratação foi realizada vistoria do automóvel, inclusive com fotos, e momento algum se nota alguma observação acerca da suposta má condição dos pneus (ID 2456525).

Consta ainda que entre a contratação e o acidente a parte recorrida percorreu distância aproximada de mil quilômetros, ou seja, uma média de 50 km/dia, não se tratando de distância excessiva que pudesse justificar tamanho desgaste em tão pouco tempo (ID 2456531 e 2456533).

Dessa forma, se os pneus da recorrente estavam em má condição de uso tal aspecto deveria ter sido apontado já na vistoria de adesão, realizada poucos dias antes do acidente. Aliás, há campo para preenchimento de tais informações no contrato de adesão, sendo que tais campos encontram-se sem preenchimento (ID 2456525).

Neste sentido,
correto o juízo a quo ao reconhecer o dever da recorrente em restituir a recorrida os valores gastos no reparo no veículo que estava sob sua proteção.

Quanto à
determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais possui caráter dúplice, qual seja, o de punir o infrator e o de desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida à satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Destarte, diante dos parâmetros expostos acima, o montante estabelecido em sentença é proporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária, bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor da prática de falhas na prestação de serviço, mantida a sentença nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da LJE.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.